Tribunal: TJSP
Processo: 0002707-49.2018.8.26.0635
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Fátima Gomes
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-20
Data de publicação: 2020-02-28

Ementa:
APELAÇÃO – ROUBO MAJORADO E CORRUPÇÃO DE MENORES – Sentença condenatória – Absolvição por insuficiência probatória e desistência voluntária – Descabimento – Materialidade e autoria comprovadas – Prova cabal a demonstrar que os recorrentes subtraíram a res mediante emprego de grave ameaça e concurso de agentes e corromperam a adolescente participante da empreitada criminosa – Pleito

Ementa:
APELAÇÃO – ROUBO MAJORADO E CORRUPÇÃO DE MENORES – Sentença condenatória – Absolvição por insuficiência probatória e desistência voluntária – Descabimento – Materialidade e autoria comprovadas – Prova cabal a demonstrar que os recorrentes subtraíram a res mediante emprego de grave ameaça e concurso de agentes e corromperam a adolescente participante da empreitada criminosa – Pleito defensivo de desistência voluntária – Incabível, eis que a vítima asseverou que a ação somente foi interrompida em virtude da passagem de uma viatura policial no momento da abordagem – Pena corretamente calculada, de forma fundamentada e respeitado o critério trifásico – Regime fechado adequado e compatível com a gravidade do crime – RECURSOS NÃO PROVIDOS.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
9a Câmara de Direito Criminal
Registro: 2020.0000139470
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0002707-49.2018.8.26.0635, da Comarca de São Paulo, em que são apelantes KELVIN
GALDINO DO ROZARIO e GABRIEL APARECIDO DOS SANTOS FERMINO, é
apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 9a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento aos recursos. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores SÉRGIO
COELHO (Presidente) e GRASSI NETO.
São Paulo, 20 de fevereiro de 2020
FÁTIMA GOMES
Relatora
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
9a Câmara de Direito Criminal
Apelação Criminal no 0002707-49.2018.8.26.0635 - São Paulo - VOTO No 453
2/15
VOTO no 453
APELAÇÃO no 0002707-49.2018.8.26.0635
COMARCA: São Paulo (4a Vara Criminal Central)
APELANTES: Kelvin Galdino do Rozário e Gabriel Aparecido dos Santos
Fermino
APELADO: Ministério Público do Estado de São Paulo
JUÍZA DE 1a INSTÂNCIA: Dra. Maria Priscilla Ernandes Veiga Oliveira
APELAÇÃO ROUBO MAJORADO E CORRUPÇÃO DE
MENORES
Sentença condenatória
Absolvição por
insuficiência
probatória
e
desistência
voluntária

Descabimento Materialidade e autoria comprovadas Prova
cabal a demonstrar que os recorrentes subtraíram a res
mediante emprego de grave ameaça e concurso de agentes e
corromperam a adolescente participante da empreitada
criminosa
Pleito defensivo de desistência voluntária

Incabível, eis que a vítima asseverou que a ação somente foi
interrompida em virtude da passagem de uma viatura policial
no momento da abordagem Pena corretamente calculada, de
forma fundamentada e respeitado o critério trifásico Regime
fechado adequado e compatível com a gravidade do crime
RECURSOS NÃO PROVIDOS.
Vistos.
Tratam-se de apelações criminais interpostas pelas
defesas de Kelvin Galdino do Rozário e Gabriel Aparecido dos Santos
Fermino contra a r. sentença de fls. 339/354, que os condenou pela prática do
crime previsto no artigo 157, parágrafo 2o, inciso II, c.c. artigo 14, inciso II,
ambos do Código Penal e do crime previsto no artigo 244-B, da Lei 8.069/90,
em concurso material, na forma do artigo 69 do Código Penal, ao
cumprimento das seguintes penas: o primeiro, em 04 (quatro) anos, 06 (seis)
meses e 20 (vinte) dias de reclusão, no regime inicial fechado, além do
pagamento de 08 (oito) dias-multa, fixados no mínimo legal; e o segundo, à

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
9a Câmara de Direito Criminal
Apelação Criminal no 0002707-49.2018.8.26.0635 - São Paulo - VOTO No 453
3/15
pena de 05 (cinco) anos, 08 (oito) meses e 26 (vinte e seis) dias de reclusão,
no regime inicial fechado, além do pagamento de 11 (onze) dias-multa,
fixados no mínimo legal.
Nas razões de seu recurso (fls. 291/293), pleiteou a
Defesa de Kelvin, em síntese, sua absolvição por insuficiência probatória e a
fixação de regime inicial de cumprimento de pena, diverso do fechado.
Por outro lado, pleiteou a Defesa de Gabriel,
sucintamente, o reconhecimento da desistência voluntária, bem como a
aplicação de reprimenda mais branda e a fixação de regime inicial de
cumprimento de pena, diverso do fechado.
O representante do Ministério Público apresentou
contrarrazões (fls. 395/397 e 435/437).
A douta Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
não provimento do recurso da Defesa de Kelvin e pelo parcial provimento do
recurso da Defesa de Gabriel (fls. 444/456).
É o relatório.
Consta da denúncia que, aos 23 de março de 2018,
por volta de 14h00min., na Rua Francisco Alarico Bergamo, Itaquera, no
Município e Comarca de São Paulo, os ora apelantes Kelvin Galdino do
Rozario e Gabriel Aparecido dos Santos Fermino, agindo em concurso
entre eles e com a adolescente Luana Alves da Silva, de 15 anos, tentaram
subtrair, para todos, mediante grave ameaça, exercida com emprego de
simulacro de arma de fogo, o veículo Gol, placas PUS 8838/SP da vítima

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
9a Câmara de Direito Criminal
Apelação Criminal no 0002707-49.2018.8.26.0635 - São Paulo - VOTO No 453
4/15
J.A.M., apenas não consumando o crime por circunstâncias alheias às sua
vontades, bem como corromperam ou facilitaram a corrupção da adolescente,
com ela praticando infração penal.
Os recursos não comportam provimento.
A materialidade delitiva ficou evidenciada pelo auto
de prisão em flagrante (fl. 02), pelo boletim de ocorrência (fls. 11/15), pelo
auto de exibição e apreensão (fls. 16/17), pelo auto de reconhecimento de
pessoa (fl. 19), bem como pela prova ora oral colhida sob o crivo do
contraditório e da ampla defesa.
A autoria, por sua vez, é inconteste.
O réu Kelvin Galdino do Rozario, interrogado em
juízo (fls. 330/333 mídia SAJ), negou a prática delitiva, afirmando que, na
data dos fatos, buscou a adolescente Luana com seu veículo para tomarem
sorvete juntos. Encontraram Gabriel e ele entrou no veículo. Pararam e
desceram do automóvel para tomarem sorvete. Gabriel disse para aguardarem
por ele e retornou depois de dez minutos. Foram embora e, no percurso, uma
viatura deu sinal de parada, momento em que Gabriel ficou assustado e
confessou ter tentado efetuar um roubo. Não sabe porque a vítima o
reconheceu como seu roubador. Por fim, esclareceu que a adolescente
permaneceu o tempo todo consigo e não saiu com Gabriel.
Por sua vez, o apelante Gabriel Aparecido dos
Santos Fermino, interrogado em juízo (fls. 330/333 mídia SAJ), confessou
parcialmente a prática delitiva, afirmando que, na data dos fatos, estava com
o corréu Kelvin e a adolescente Luana, combinando anteriormente a prática

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
9a Câmara de Direito Criminal
Apelação Criminal no 0002707-49.2018.8.26.0635 - São Paulo - VOTO No 453
5/15
de um roubo. Ato continuo, o corréu Kelvin o deixou em uma esquina para
que efetuasse a subtração. Encontrou a vítima, “dando voz de assalto para um
senhor”, porém se arrependeu, deixando o local, não tendo usado um
simulacro de arma de fogo. Desconhece o fato da polícia ter encontrado um
simulacro no sutiã da adolescente, podendo ter sido “plantado” pela polícia.
A versão apresentada pelos réus, além de não
amparada por qualquer elemento probatório, foi desmentida pela prova
colhida na fase judicial, produzida sob o manto do contraditório e da ampla
defesa.
Com efeito, a vítima J.A.M ouvida em juízo (fls.
286/287 mídia SAJ), reconheceu sem sombra de dúvidas o réu Gabriel
como um dos autores do roubo asseverando que, na data dos fatos, foi
realizar trabalhos de eletricista no estabelecimento comercial de um amigo.
Estacionou seu veículo na via pública em frente a uma residência e dirigiu-se
ao quadro de luz, quando o réu o abordou, perguntando se o veículo era seu,
ao que respondeu positivamente. Em seguida, o réu disse que o veículo
estava atrapalhando o portão, dirigindo-se ao veículo para estacioná-lo em
outro lugar. Em seguida, o réu sacou uma arma de fogo e anunciou o roubo e
ordenou que entregasse as chaves do veículo. Recusou-se a entregá-las, uma
vez que o veículo ainda não estava pago e que suas ferramentas de trabalho
estavam dentro dele, tendo o réu afirmado que iria matá-lo. Em seguida,
passou uma viatura na rua e o réu saiu andando. Os policiais da viatura não
perceberam o roubo. Dessa forma, decidiu seguir o réu, entrando em um
veículo de um amigo para que não fosse percebido enquanto o seguida. O réu
desceu a rua, parou em frente a um automóvel Corsa preto, conversou com

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
9a Câmara de Direito Criminal
Apelação Criminal no 0002707-49.2018.8.26.0635 - São Paulo - VOTO No 453
6/15
uma menina que estava ao lado do veículo, e entrou nele. Enquanto seguia o
veículo, acionou a polícia militar, que efetuou a abordagem do carro,
localizando os outros envolvidos. Esclareceu que o veículo Corsa preto
estava estacionado em um ponto estratégico, em uma esquina e em frente a
um restaurante japonês, o qual encontrava-se fechado.
Frise-se que, em crime deste jaez, a palavra da
vítima reveste-se de irrecusável valia, mormente porque tal pessoa, por não
conhecer os autores da subtração e ter sofrido a ação delituosa, busca tão
somente descrever os fatos e apontar os seus verdadeiros protagonistas, não
tendo interesse em acusar falsamente inocentes.
Neste sentido, o entendimento dos nossos tribunais:
“Tratando-se de crime de roubo, não se exige, para a prova
material do delito, a apreensão da res furtiva. No crime de roubo, a
palavra da vítima é de suma importância e deve ser levada em
consideração, mormente quando encontra ressonância na prova
carreada ao processo” (TJSP, Apelação 10290150014-16.2001).
“Cumpre ressaltar que, nos crimes contra o patrimônio,
geralmente praticados na clandestinidade, tal como ocorrido nesta
hipótese, a palavra da vítima assume especial relevância,
notadamente quando narra com riqueza de detalhes como ocorreu
o delito, tudo de forma bastante coerente, coesa e sem
contradições, máxime quando corroborado pelos demais elementos
probatórios, quais sejam o reconhecimento feito pela vítima...”
(Superior Tribunal de Justiça AgRg no AREsp 865331/MG
Agravo Regimental em Recurso Especial Relator Ministro Ribeiro

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
9a Câmara de Direito Criminal
Apelação Criminal no 0002707-49.2018.8.26.0635 - São Paulo - VOTO No 453
7/15
Dantas Quinta Turma data do julgamento 09/03/2017).
A par disso, os policiais militares Gerson dos Santos
Voigt, Renan Marques Paes Landino e Jéssica Brandão dos Santos, ouvidos
em juízo (fls. 286/287 mídia SAJ), confirmaram que efetuavam
patrulhamento de rotina, quando o Copom irradiou a ocorrência de uma
tentativa roubo a um veículo Gol. Dirigiram-se ao local, mas não os
localizaram. Em seguida, o Copom irradiou que os roubadores estavam
fugindo em direção à Avenida Jacu Pêssego e a vítima os estava perseguindo.
Depararam-se com o veículo e deram ordem de parada. Os ocupantes, dois
rapazes e uma adolescente, desceram do veículo. Efetuaram a abordagem,
sendo localizado o simulacro de arma de fogo com a adolescente. Todos os
ocupantes negaram a prática delitiva, contudo, logo em seguida, a vítima
chegou ao local apontando-os como seus roubadores, sendo Kelvin o
condutor do veículo.
Ressalta-se, por oportuno, que policiais não estão
impedidos de depor e seus depoimentos devem ser valorados como quaisquer
outros, até porque as testemunhas prestaram depoimentos coesos, sob o crivo
do contraditório, e, portanto, gozam de idoneidade, especialmente porque não
se demonstrou que tivessem interesse concreto de incriminar indevidamente o
réu, de modo que seus depoimentos constituem meio de prova idôneo para
embasar a condenação.
Os depoimentos prestados se mostraram isentos,
coerentes e válidos. Merece a normal credibilidade dos testemunhos em geral.
Como toda testemunha, o agente policial ou mesmo o guarda municipal
assume o compromisso de dizer a verdade do que souber e lhe for

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
9a Câmara de Direito Criminal
Apelação Criminal no 0002707-49.2018.8.26.0635 - São Paulo - VOTO No 453
8/15
perguntado, ficando sujeito, como qualquer outra pessoa, às penas da lei, na
hipótese de falso testemunho. Diferente do réu que pode cometer perjúrio
sem nada arcar. Assim, o testemunho vale, não pela condição do depoente,
mas pelo conteúdo de verdade que exprime. Estando o depoimento do agente
da lei em harmonia com as demais provas dos autos, não há razão para
desprezá-lo, apenas por se tratar de policial.
Não é demais trazer à colação o que já decidiu a
respeito o colendo Superior Tribunal de Justiça:
“O valor do depoimento testemunhal de servidores policiais
especialmente quando prestado em juízo, sob a garantia do
contraditório reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não
se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes
estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal. O
depoimento testemunhal do agente policial somente não terá valor,
quando se evidenciar que esse servidor do Estado, por revelar
interesse particular na investigação penal, age facciosamente ou
quando se demonstrar tal como ocorre com as demais testemunhas
que as suas declarações não encontram suporte e nem se
harmonizam com outros elementos probatórios idôneos” (Habeas
Corpus no 74.608-0-SP, Rel. Min. Celso de Mello, DJU de
11.04.97).
E este Egrégio Tribunal de Justiça de São Paulo não
discrepa:
“PROVA - Testemunha - Policial Militar - Validade -
Reconhecimento - Impossibilidade de invalidar o depoimento de
Policial Militar, por suspeito ou impedido de depor, só porque

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
9a Câmara de Direito Criminal
Apelação Criminal no 0002707-49.2018.8.26.0635 - São Paulo - VOTO No 453
9/15
ostenta essa qualidade, uma vez que, seria incurial, um verdadeiro
contrassenso, o Estado credenciar alguém como seu agente e, ao
depois, quando este prestasse conta de suas diligências, fosse
taxado de suspeito - Recurso improvido.” (Apelação Criminal no
103.338-3/6, Rel. Des. Ubiratan de Arruda, 9o Câmara Criminal, j.
em 30/01/200).
“PROVA - Testemunha - Os agentes públicos tais como policiais
militares, civis e agentes penitenciários, não são, apenas pela sua
condição funcional, suspeitos de parcialidade quando prestam
declarações como testemunhas em processo criminal, posto que
ligados à segurança pública não têm qualquer interesse em
prejudicar inocentes devendo-se atribuir validade ao declarado
principalmente quando em harmonia com o conjunto probatório
colecionado - Recurso defensivo não provido” (Apelação criminal
no 0000179-16.2010.8.26.0411, Rel. Des. Camilo Léllis dos Santos
Almeida, 8a Câmara de Direito Criminal, j. em 05/06/2014).
“Crime de porte ilegal de arma de fogo e munição. Lei no
10.826/03, art. 14. Condenação criminal decretada em primeira
instância. A Defesa apela em busca da anulação do feito e, no
mérito,
da
absolvição,
por
insuficiência
probatória.
Impossibilidade. Sobre as preliminares, foram bem rechaçadas em
primeira instância. O uso de algemas pelo sentenciado na
audiência restou bem justificado. Ademais, o uso de
videoconferência pelo juízo não trouxe prejuízo algum à parte
(CPP, art. 563). No mérito, a negativa do sentenciado restou
isolada no conjunto probatório. Mais do que isso, ele foi
desmentido, nas suas palavras, pelo policial ouvido. Os relatos de
policiais têm eficácia probatória, preponderando sobre as palavras

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
9a Câmara de Direito Criminal
Apelação Criminal no 0002707-49.2018.8.26.0635 - São Paulo - VOTO No 453
10/15
isoladas do agente, quando seguros, insuspeitos e estiverem em
harmonia com o restante da prova. Condenação criminal mantida.
Penas aplicadas nos mínimos legais. Recurso defensivo a que se
nega
provimento”
(Apelação
criminal
no
3020099-
96.2013.8.26.0320, Rel. Des. Souza Nery, 9a Câmara de Direito
Criminal, j. em 28/01/2016).
Como se vê, o conjunto probatório é robusto no
sentido de demonstrar que os réus praticaram o delito de roubo, mormente em
virtude das declarações e dos reconhecimentos positivos realizados pela
vítima tanto em solo policial quanto em juízo, restando patente a grave
ameaça exercida contra ela, não restando qualquer dúvida quanto às suas
participações no roubo, sendo certo que ambos tinham conhecimento e se
ajustaram previamente para a consecução do delito, afastando-se a tese
defensiva de absolvição por insuficiência probatória.
Por outro lado, é mister asseverar que o crime
ocorreu em sua forma tentada. Com efeito, os réus deram início à execução
do delito, mas por circunstâncias alheias às suas vontades o crime não se
consumou, eis que a vítima se recusou a entregar as chaves de seu veículo.
Outrossim, incabível o pleito defensivo de desistência voluntária, eis que a
vítima asseverou que a ação somente foi interrompida em virtude da
passagem de uma viatura policial no momento da abordagem, o que assustou
o corréu Gabriel, não se tratando, portanto, de ato voluntário.
A causa de aumento de pena pelo concurso de
agentes também restou caracterizada. Com efeito, a vítima afirmou de
maneira segura e coesa que os réus agiram conjuntamente, anuindo, assim,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
9a Câmara de Direito Criminal
Apelação Criminal no 0002707-49.2018.8.26.0635 - São Paulo - VOTO No 453
11/15
um na conduta do outro, devendo configurar a mencionada causa de aumento
de pena. Cumpre ressaltar que o evento criminoso não pode ser divisível,
mesmo tendo cada um dos agentes praticado uma atividade objetivando um
resultado comum. Todos respondem solidariamente pelo dolo.
Impõe-se, também, a condenação dos réus pelo
crime previsto no artigo 244-B da Lei no 8.069/90.
Deveras,
quanto
ao
referido
delito,
restou
evidenciado que os acusados praticaram o roubo fazendo-se acompanhar pela
adolescente, a qual, inclusive, escondeu o simulacro de arma de fogo em suas
vestimentas, sendo necessária a presença de uma policial feminino para
revistá-la e localizar o objeto. É o que basta para que se configure o crime de
corrupção de menores, não havendo necessidade de comprovação da efetiva
corrupção de algum menor.
Este é o entendimento desta Corte:
“APELAÇÃO CRIMINAL. Lei no 9.455/97. Tortura. Associação
criminosa. Corrupção de menores. Sentença condenatória. Defesa
busca a absolvição de todos os crimes por insuficiência probatória.
Sem razão. Autoria e materialidade bem delineadas. Vítima e
testemunhas comprovam os fatos narrados na denúncia. Versão
do acusado isolada no feito, incapaz de refutar o arcabouço fático-
probatório amealhado. Corrupção de menores é crime formal.
Condenação de rigor. Pena bem dosada, não sendo sequer objeto
de insurgência. Regime inicial fechado ante o quantum da pena.
Sentença mantida. Recurso improvido.” (Apelação Criminal no
0005777-83.2018.8.26.0050, 9a Câmara, rel. Des. Andrade Sampaio,
j. 08/08/2019) destaquei.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
9a Câmara de Direito Criminal
Apelação Criminal no 0002707-49.2018.8.26.0635 - São Paulo - VOTO No 453
12/15
No mesmo sentido, a Súmula no 500 do Egrégio
Superior Tribunal de Justiça: “A configuração do crime do art. 244-B do
ECA independe da prova da efetiva corrupção do menor, por se tratar de
delito formal”.
Por fim, considerando-se que os delitos foram
praticados mediante mais de uma ação, devem as reprimendas ser somadas,
por conta do concurso material., em conformidade com o artigo 69 do
Código Penal:
“Art. 69 - Quando o agente, mediante mais de uma
ação ou omissão, prática dois ou mais crimes, idênticos ou não, aplicam-se
cumulativamente as penas privativas de liberdade em que haja incorrido.
No caso de aplicação cumulativa de penas de reclusão e de detenção,
executa-se primeiro aquela.”
Diante deste contexto, a condenação dos apelantes
como incursos no artigo 157, parágrafo 2o, inciso II, c.c. artigo 14, inciso II,
ambos do Código Penal e do crime previsto no artigo 244-B, da Lei 8.069/90,
em concurso material, na forma do artigo 69 do Código Penal era mesmo de
rigor, não sendo caso de absolvição por insuficiência probatória, passando-se
à análise das penas impostas.
Na primeira fase da dosimetria das penas, o juiz
sentenciante fixou as penas-base de cada delito no mínimo legal.
Na segunda fase da dosimetria das penas, em
relação a Kelvin, não incidiram circunstâncias atenuantes, tampouco
agravantes. Em relação a Gabriel, incidiu a circunstância agravante da

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
9a Câmara de Direito Criminal
Apelação Criminal no 0002707-49.2018.8.26.0635 - São Paulo - VOTO No 453
13/15
reincidência, razão pela qual a juíza de primeira instância exasperou suas
reprimendas em 1/3 (um terço), não obstante sua confissão judicial. Observa-
se, inicialmente, que a confissão não foi integral e com detalhes da conduta
delituosa dos dois outros participantes. Ademais, a circunstância agravante da
reincidência prepondera sobre a circunstância atenuante da confissão, nos
termos do art. 67 do Código Penal, razão pela qual, deve ser mantido o
percentual aplicado.
Na terceira fase da dosimetria da pena, diante da
incidência da causa de aumento de pena relativa ao concurso de agentes, o
Juízo do conhecimento agiu com acerto e aumentou as reprimendas em 1/3
(um terço), nada havendo, portanto, de ser alterado. Ainda em relação ao
delito de roubo, incidiu a causa de diminuição de pena relativa à tentativa e,
levando-se em consideração o iter criminis, as reprimendas foram diminuídas
em 1/3 (um terço). Em relação ao crime de corrupção de menores, não
incidiram causas de aumento ou diminuição de pena. Em virtude do concurso
material de delitos, as reprimendas foram somadas.
Cumpre ressaltar que não há no ordenamento
jurídico pátrio lei que estabeleça frações específicas para exasperação da
pena, de modo que a dosimetria da pena fica a critério subjetivo do juiz,
cabendo a ele observar as circunstâncias específicas do caso, as diretrizes
previstas nos artigos 59 e 68, ambos do Código Penal, e os princípios da
proporcionalidade, razoabilidade e individualização da pena.
E isso foi devidamente observado pela Magistrada a
quo, no caso em apreço, pois a fração de exasperação utilizada se mostrou
adequada.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
9a Câmara de Direito Criminal
Apelação Criminal no 0002707-49.2018.8.26.0635 - São Paulo - VOTO No 453
14/15
Cabível a manutenção do regime fechado em
relação a ambos os apelantes, tendo em vista os fins punitivo e dissuasório
das penas (artigo 59 do Código Penal). Ademais, os extratos de pena
previstos no artigo 33, § 2°, do referido diploma legal, não são aplicáveis
com rigidez pétrea, tomando em conta apenas o binômio formado pelo
quantum de pena e pela primariedade ou reincidência, novamente por conta
dos princípios da individualização das penas e da isonomia, comprometendo-
se uma resposta punitiva estatal adequada ao caso analisado, ressaltando-se
que a sociedade local está aterrorizada diante do crescimento da
criminalidade e da violência, em especial ante a abundância de delitos contra
o patrimônio, praticados cada vez de modo mais frio e arrojado.
Impende anotar, ainda, que isso não impede que
eventual pleito de aplicação do raciocínio previsto no artigo 387, parágrafo
2o, do Código de Processo Penal seja formulado em sede de Execução Penal,
na qual poderão ser analisadas, se o caso, pretensões de detração da pena e de
eventual modificação de regime.
Com efeito, a inovação normativa inserida pela Lei
no 12.736/12, que acresceu o parágrafo 2o ao artigo 387 do Código de
Processo Penal, permitindo a aplicação do instituto da detração já no
momento da prolação da sentença condenatória pelo juízo de conhecimento,
deve ser interpretada sistematicamente com a Lei de Execução Penal (Lei no
7.210/84), bem como com legislação extravagante. Nesse diapasão, o artigo
112 da LEP determina que o condenado deve ostentar bom comportamento
carcerário, requisito essencial para a concessão de progressão de regime
prisional.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
9a Câmara de Direito Criminal
Apelação Criminal no 0002707-49.2018.8.26.0635 - São Paulo - VOTO No 453
15/15
Nesta toada, frisa-se que a demonstração efetiva dos
requisitos supramencionados é encargo probatório dos apelantes, de tal modo
que, não preenchidos os pressupostos legais, não há como fixar-se regime
inicial mais benéfico para o cumprimento da pena.
Ante
o
exposto,
pelo
meu
voto,
NEGO
PROVIMENTO aos recursos da Defesa mantendo-se a r. sentença, tal como
lançada.
FÁTIMA GOMES
Relatora